Tribunal: CARF
Processo: 10880.940904/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.940904/2010-45
ACÓRDÃO
1202-002.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CACIPAR COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. TERMO INICIAL.
A DCOMP retificadora substitui a DCOMP original para todos os fins e,
portanto, o termo inicial do prazo para homologação da declaração de
compensação deve ser reiniciado na data da transmissão da retificadora.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SÚMULA CARF No 177.
A Súmula CARF no 177 e o Parecer Normativo COSIT no 2 não são aplicáveis
para casos de compensações efetuadas na contabilidade da contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940904/2010-45
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 110-008.125 – 1a
TURMA/DRJ 10, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora
Recorrente em face de despacho decisório que reconheceu apenas parte do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2000 e, consequentemente, homologou parcialmente as compensações
declaradas pela ora Recorrente.
Conforme ao que se depreende do despacho decisório, o saldo negativo não foi
totalmente reconhecido diante da ausência de confirmação do valor de R$ 231.915,63 informado
a título de estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores. Veja-se.

Do valor de R$ 231.915,63, nota-se que parte se refere a “estimativas compensadas
na contabilidade com saldo negativo de períodos anteriores” e parte refere-se a “estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, com processo judicial ou DCOMP”.

Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940904/2010-45
3

A ora Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, a homologação tácita das declarações de compensação pelo decurso do prazo de cinco
anos previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996.
Quanto ao mérito, a Recorrente defendeu a aplicação do Parecer Normativo COSIT
no 2/2018 e a extinção das estimativas de fevereiro e março do ano-calendário 2000, por
compensação.
As razões de defesa foram bem resumidas no relatório do acórdão de impugnação.
Alega que os valores não confirmados de R$ 169.931,92 (relativo a fev/2000) e R$
31.780,74 (relativo a mar/2000) teriam sido devidamente compensados com
crédito reconhecido junto ao processo de no 13811.000375/2001-66, em
procedimento realizado em conformidade com as normas de compensação
previstas no art. 66 da Lei no 8.383/1991. Nesse particular, defende à fl. 16 que "o
controle do saldo credor (doc. 3) efetuado pela empresa foi apresentado à RFB e a
compensação foi objeto de Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais
(DCTF), não restando, pois, dúvidas quanto à sua origem e compensação".
Já em relação à parcela de R$ 30.202,97 (também relativa a fev/2000), argumenta
que a extinção foi levada a efeito por meio da compensação com crédito derivado
do processo no 11831.000305/00-56, também com base nas normas previstas no
art. 66 da Lei no 8.383/1991.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, afastando a
preliminar de homologação tácita, por considerar como termo incial a data da transmissão de
DCOMP retificadora. Quanto ao mérito, após conversão do julgamento em diligência, a DRJ se
convenceu que as estimativas compensadas não teriam sido extintas.
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940904/2010-45
4
Irresignado, o Banco Société Générale Brasil S.A. - sucessor, por incorporação do
Banco CACIQUE S.A., que, por sua vez, sucedeu por incorporação CACIPAR COMÉRCIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA. - interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese:
(i)
Homologação tácita da declaração de compensação;
(ii)
Impossibilidade de não homologação de compensação com fundamento na
ausência de saldo negativo de períodos anteriores;
(iii)
Existência de crédito em montante suficiente à compensação das estimativas
de fevereiro e março de 2000.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
merece ser conhecido.
As razões recursais dividem-se em três argumentos: (i) homologação tácita da
declaração de compensação; (ii) suficiência de crédito de saldo negativo de períodos anteriores
para compensação das estimativas de fevereiro e março de 2000 (parcelas não reconhecidas na
composição do saldo negativo pleiteado); e (iii) aplicação da COSIT 2/2018.
Passa-se a analisar os argumentos trazidos pela Recorrente.
1
PRELIMINAR DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Preliminarmente, a Recorrente argumenta que deve ser reconhecida a
homologação tácita da compensação declarada.
Defende que a declaração de compensação no 39514.31361.220404.1.3.02-5267 foi
homologada tacitamente, tendo em vista que o despacho decisório teria sido proferido em 3 de
agosto de 2010, ou seja, após o decurso do prazo de cinco anos contados da data de transmissão
da referida DCOMP, no dia 22 de abril de 2004.
É certo que o § 5o do art. 74, da Lei no 9.430/1996 estabelece que o prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos contados da
entrega da declaração de compensação.
No entanto, há um detalhe não enfatizado pela Recorrente, qual seja, a DCOMP
originalmente transmitida foi retificada em janeiro de 2007, por meio da apresentação do
PER/DCOMP no 39064.35842.030107.1.7.02-7714.
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940904/2010-45
5
Nesse ponto, vale destacar que a DCOMP retificadora, na condição de retificação de
de retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela Receita Federal do
Brasil, terá a mesma natureza da declaração apresentada originariamente, para todos os fins.
É o que estabelece o art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de
2001:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Ao estabelecer que a DCOMP retificadora deve substituir a DCOMP original em
todos os seus aspectos, quis o legislador que todas as informações da DCOMP retificadora fossem
consideradas para análise da compensação pleiteada. Dessa forma, não seria admissível que o
despacho decisório deixasse de considerar as informações constantes na DCOMP retificadora e
deixasse de homologar a declaração de compensação apenas com base nas informações
constantes da DCOMP original.
Dessa forma, para fins de contagem do prazo de homologação tácita das
declarações de compensação, não poderia ser outro o entendimento aplicável senão aquele
adotado no voto condutor do acórdão recorrido, segundo o qual a data da transmissão da DCOMP
retificadora deve ser considerada “termo inicial” da contagem do prazo previsto no art. 74, § 5o da
Lei no 9.430/1996.
É o que dispõe o art. 60 da IN RFB no 600/2005:
“Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.”
São vários os precedentes no âmbito deste Conselho que validam o entendimento
adotado no acórdão recorrido. A título de exemplo, cite-se o acórdão 1401-007.252, de relatoria
do Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, julgado em 11 de setembro de 2004 e assim
ementado:
Assunto:
Normas
de
Administração
Tributária
Ano-calendário:
2000
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de compensação retificadora tem a mesma natureza da declaração
original e a substitui integralmente, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa, salvo nos casos em que sua apresentação é
expressamente vedada. Quando o contribuinte promove alterações como as ora
analisadas (nos débitos compensados), por meio da declaração retificadora, altera
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940904/2010-45
6
materialmente a declaração original apresentada, sendo a partir da retificadora e
somente desta, que a autoridade realiza o seu exame, desconsiderando quaisquer
informações contidas na declaração original para fins de sua homologação.
Na hipótese do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o que se homologa
tacitamente é a compensação pleiteada e não os créditos ou débitos
isoladamente declarados, que sequer podem ser examinados com o transcurso do
prazo legal concedido à autoridade administrativa para seu exame e
homologação.
Assim, tendo a contribuinte promovido modificação na compensação
originalmente pleiteada, há que se considerar, para fins de contagem do prazo
para a homologação tácita, a data da transmissão da PER/DCOMP retificadora,
inocorrendo, portanto, a hipótese de homologação tácita.

Assim, considerando que a retificação da DCOMP em janeiro de 2007 é fato não
controvertido nos autos do presente processo, não há como acatar a tese de homologação tácita
da declaração de compensação, uma vez que o despacho decisório foi proferido em 3 de agosto
de 2010, com ciência dada à Recorrente em 9 de agosto de 2010.
Por essas razões, entendo que a preliminar de homologação tácita deve ser
rejeitada.

2
MÉRITO
Quanto ao mérito, a Recorrente defende a (i) suficiência de crédito de saldo
negativo de períodos anteriores para compensação das estimativas de fevereiro e março de 2000
(parcelas não reconhecidas na composição do saldo negativo pleiteado); e (ii) aplicação da COSIT
2/2018.
Passa-se ao exame das alegações trazidas pela Recorrente.
2.1 SUFICIÊNCIA DE CRÉDITO PARA COMPENSAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE FEVEREIRO E
MARÇO DE 2000

A Recorrente defende a suficiência de crédito para compensação das estimativas de
fevereiro e março do ano-calendário de 2000, parcelas que não foram confirmadas pelo despacho
decisório na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000.
Alega que o acórdão recorrido apresentaria “duas inconsistências principais: (i) a
omissão quanto a compensações devidamente demonstradas no âmbito deste processo e do
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940904/2010-45
7
processo n° 13811.000375/2001 66; e (ii) erro quanto à apuração do “valor do crédito utilizado”
(coluna C)”.
Reclama que o demonstrativo elaborado pela autoridade fiscal não considera todas
as compensações demonstradas no âmbito do processo no 13811.000375/2001 66, mas somente
as compensações indicadas a partir da fl. 349 do presente processo e fl. 81 do processo n°
13811.000375/2001 66.
Ora, conforme ao que se verifica do despacho decisório proferido no referido
processo, o despacho decisório reconheceu direito creditório no montante de R$ 2.761.163,15,
com a homologação das compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Dessa forma, antes de se analisar esse argumento, deve-se verificar se procedem as
alegações da Recorrente com relação à suficiência de crédito e alegado erro quanto à apuração do
“valor do crédito utilizado”.
Nesse ponto, manifestando-se sobre o arquivo não paginável de fls. 557, a
Recorrente alega que a Unidade de Origem errou ao não considerar que o crédito pleiteado
referia-se a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, enquanto os débitos seriam de
períodos posteriores.
Entende, assim, que seria necessária a “aplicação reversa da SELIC acumulada no
intervalo entre esses períodos”, o que só teria sido feito com relação ao débito relativo ao período
de apuração de dezembro de 2000.
Dessa forma, questiona a metodologia utilizada pela Autoridade Fiscal nos cálculos
demonstrados nas linhas 4 a 15 da referida planilha de fls. 557.
Ocorre que os cálculos estão de acordo com os termos da Instrução Normativa RFB
no 460/2004, com a atualização do saldo disponível após a compensação detalhada na linha 3 (R$
1.764.304,29) até a data da entrega das declarações de compensação que utilizara o referido saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, todas transmitidas em 22 de abril de 2004.
Desse modo, o saldo de R$ 1.764.304,29 sofreu a incidência de SELIC no percentual
de 75,82%, sendo considerado para fins de compensação o valor atualizado de R$ 3.101.999,80.
A Recorrente questiona, ainda, o fato de a Autoridade Fiscal teria utilizado crédito
em valor superior ao débito, tal como ocorreu na linha 4 da referida tabela. Para melhor
compreensão do argumento, colaciona-se abaixo, a linha 4.

CÁLCULO DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO ANO CALENDÁRIO DE 1999
Data da
Valoração
Valor do
Crédito
Valor do
Crédito
Utilizado
Saldo
Valor Débito
Compensado
PA Débito
Compensado
No PER/DCOMP
Data de
Criação
PER/DCOMP
Selic
Atualização
Saldo
Credor
Selic
Atualização
Valor do
Débito
Multa
de
Mora
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940904/2010-45
8
22/04/2004

3.101.999,80

2.495,91

3.099.503,89 1.908,78
jul/03
11017.06050.220404.1.3.02-
6904
22/04/2004
75,82%
10,76%
20%

Como é possível perceber, o valor do crédito utilizado (R$ 2.495,91) é, de fato,
superior ao valor do débito compensado (R$ 1.908,75), no entanto isso se deve ao fato de que o
débito relativo ao período de apuração de julho de 2003 também deve ser atualizado até a data
da transmissão da declaração de compensação em 22/04/2004.
Ademais disso, considerando que a declaração de compensação foi transmitida
após o vencimento do tributo, é aplicável a multa de mora prevista no art. 61 da Lei no
9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Dessa forma, considerando o valor original do débito (R$ 1.908,78), a SELIC aplicável
sobre o débito (10,76%) e a multa de mora cabível (20%), estão corretos os cálculos realizados
pela Unidade de Origem, sendo necessária a utilização de crédito no valor de R$ 2.495,91
(1.908,78*1,3076).
Portanto, o que se conclui é que o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário
de 1999 foi totalmente consumido com as compensações constantes da planilha de fls. 557, na
qual não constam débitos de estimativas de IRPJ dos meses de fevereiro e março de 2000.
Sendo assim, deve ser confirmado o entendimento manifestado pelo v. acórdão
recorrido e no despacho decisório, no sentido de reconhecer a insuficiência de crédito para
compensação das estimativas.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940904/2010-45
9
2.2 UTILIZAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS NA COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO
A Recorrente alega, ainda, que tem o direito de utilizar estimativas compensadas na
composição do saldo negativo e invoca o entendimento consubstanciado no parecer normativo
COSIT/RFB no 2 de 2018.
Já manifestei o meu entendimento no sentido de que o Parecer Normativo COSIT,
assim como a Súmula CARF no 177 seriam aplicáveis, apenas, às declarações de compensação
transmitidas após o início da vigência da Lei no 10.833/2003, que introduziu o § 6o ao art. 74, da
Lei no 9.430/1996.
No entanto, em outras ocasiões nas quais esta Turma já analisou a possibilidade de
composição de saldo negativo com estimativas compensadas por meio de pedidos de
compensação e declaração de compensação, restei vencido e curvei-me ao entendimento que
predominou nesta Turma, no sentido de que o teor da Súmula CARF no 177 seria igualmente
aplicável.
Destaco, no entanto, que o caso dos autos não é o mesmo, por não se tratar de
declarações de compensação ou pedidos de compensação.
Assim se diz, porque parte das estimativas compensadas informadas na DCOMP que
deu origem ao presente processo referem-se a estimativas compensadas na contabilidade, ou
seja, sem qualquer declaração de compensação.

Como já se viu linhas acima, as referidas parcelas não podem ser tidas como
confirmadas, porque não há comprovação da suficiência de crédito para compensação dos débitos
de estimativas.
Dessa forma, por se tratar de estimativa compensada na contabilidade e por não
estar comprovada a suficiência de crédito utilizado, entendo que o acórdão recorrido não merece
reparos, não sendo aplicável ao caso em tela a Súmula CARF no 177 ou o Parecer Normativo COSIT
no 2 de 2018.
Quanto à parcela de estimativa do mês de fevereiro do ano-calendário de 2000, no
valor de R$ 30.202,97, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Isso porque, conforme ao que se depreende da análise das parcelas de composição
do saldo negativo anexa ao despacho decisório, a referida compensação nem sequer teria sido
localizada no processo administrativo sob no 11831.000305/00-56.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.314 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940904/2010-45
10
Os documentos de fls. 163-174 demonstram que a Recorrente, de fato, apresentou
pedido de restituição, pleiteando o crédito no valor de R$ 49.826,49 (fls. 164). Também consta
pedido de compensação, por meio do qual a Recorrente pretende compensar débito de estimativa
de CSLL (Código 2484), relativa ao período de apuração 12/1999, no valor de R$ 39.013,42 (fls.
165).
O despacho decisório de fls. 167 a 169, por sua vez, reconheceu o direito creditório
no valor pleiteado (R$ 49.826,49) e homologou a compensação do já referido débito de estimativa
de CSLL e, após a compensação, o valor remanescente foi restituído à Recorrente.
Dessa forma, considerando não há registro de pedido de compensação do débito de
estimativa de IRPJ do mês de fevereiro de 2000 no processo sob no 11831.000305/00-56 e, por
mais essa razão, não merece provimento o recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1538
DF CARF MF
Original